Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE ACÓRDÃO. ART. 494, I DO CPC. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. Art. 55 DA LEI 9.099/95. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante argumenta que, em ação movida contra o Distrito Federal, pediu na inicial a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que o pedido não foi apreciado pelo juízo e que foi proferida sentença julgando procedente em parte o pedido inicial. Aduz, ainda, que o agravado recorreu da sentença e teve seu recurso provido, oportunidade em que condenou-se o agravante ao pagamento de custas e honorários, não havendo qualquer manifestação quanto à gratuidade de justiça. Em sede de cumprimento de sentença, o agravante foi cobrado em relação aos honorários, e, ao alegar que ainda pendia de apreciação o pedido de gratuidade de justiça, o juízo a quo proferiu decisão indeferindo o pedido. Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 16711827).
2. Compulsando os autos n. 0744072-50, verifica-se que o Recurso Inominado interposto pelo réu foi provido para reformar a sentença e julgar o pedido inicial improcedente.
3. Contra tal recurso, não foram interpostos embargos de declaração. Todavia, nos termos do art. 494, I do CPC, as inexatidões materiais e erros de cálculos podem ser corrigidos de ofício pelo órgão julgador a qualquer tempo.
4. No caso dos autos, o acórdão proferido por esta Turma Recursal condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processais. Todavia, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a condenação em honorários somente terá cabimento quando o recorrente for vencido, o que não se verificou no caso em análise.
5. No caso concreto, o ora agravante interpôs recurso adesivo, o qual não foi sequer conhecido, diante da inviabilidade de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais. Além disso, não houve contrarrazões ao recurso adesivo, de forma que não há que se falar em condenação em honorários do autor, ora agravante.
6. Dessa forma, corrigindo o erro material do acórdão no 1221836, o item 7 da ementa deve ser lido da seguinte forma: “Recurso adesivo do autor NÃO CONHECIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da petição inicial. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).” Comunique-se ao juízo de origem.